Tribunal: TJSP
Processo: 1032809-56.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NEGÓCIO QUE ENVOLVEU AUTOMÓVEL USADO, CUJAS CONDIÇÕES PODERIAM SER DE PRONTO ANALISADAS, BASTANDO QUE O COMPRADOR O SUBMETESSE A VISTORIA COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Quem se

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NEGÓCIO QUE ENVOLVEU AUTOMÓVEL USADO, CUJAS CONDIÇÕES PODERIAM SER DE PRONTO ANALISADAS, BASTANDO QUE O COMPRADOR O SUBMETESSE A VISTORIA COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Quem se propõe a adquirir um veículo usado, não pode desconhecer o risco do negócio e deve necessariamente saber da possibilidade do surgimento de problemas. Para tanto, o mínimo de cautela que o interessado na aquisição deve adotar, previamente, é mandar realizar uma vistoria por meio de profissional especializado de sua confiança, pois só assim terá condições de saber, com exatidão, as condições em que se encontra. Ao realizar a aquisição sem quaisquer cuidados prévios, assumiu o comprador o risco do negócio, assim não pode reclamar dos defeitos que encontrou que eram previsíveis. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a 17% sobre o valor atualizado da causa.